Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-33.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a empresa ré/recorrente ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 3.000,00, decorrente de protesto indevido, vinculado ao CPF do autor/recorrido.
2. O protesto do título vinculado ao CPF do autor foi realizado pela CAESB (ID 20084231), em virtude de inadimplência em contrato de fornecimento de água em imóvel de terceiro, do qual o autor não é titular, viola os seus direitos de personalidade, configurando o dano moral, que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio protesto. Por sua vez, a empresa ré limita-se a alegar que o protesto foi cancelado em data anterior ao ajuizamento da ação (ID 20084572) e que não foram demonstrados os efetivos prejuízos causados a ele.
3. Para a fixação do valor do dano moral, deve-se considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, afigurando-se razoável o quantum arbitrado (R$ 3.000,00).
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.